Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700063-41.2024.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO, SERGIO SILVA LEONI AUTORIDADE: 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA - DF DECISÃO O paciente SÉRGIO SILVA LEONI foi preso preventivamente em 15/1/2024, por determinação da nobre Juíza do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília (autos n. 0700289-32.2024.8.07.0016), ao fundamento de que vem sistematicamente descumprindo as medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-esposa, CRISTINA MARIA PIMENTEL MAIA, bem ainda desrespeitando as ordens judiciais voltadas à sua intimação, colocação de tornozeleira eletrônica, dentre outras providências. Confira-se: Consta do termo de declarações da vítima à Autoridade Policial, em 26/08/2023, fatos relacionados a mais de um episódio de violência doméstica: "(...) Relata que está sob proteção de MEDIDAS PROTETIVAS contra SÉRGIO SILVA LEONI para que este não se aproxime ou se comunique com ela deferida nos autos do processo 0731846- 71.2023.8.07.0016. Que por volta do dia 28/08/2023 SÉRGIO SILVA LEONI ligou para o seu telefone através do telefone de seu filho WILLIANS (61)98186-4718 e questionou sobre a venda de uma carretinha que estaria em seu nome com procuração para CRISTINA. Que Cristina o questionou sobre a medida protetiva em vigência pois SÉRGIO ainda disse que havia passado na frente de sua casa e não tinha avistado a carretinha. Que falou para SERGIO que ele não poderia passar próximo a sua casa nem entrar em contato pois estaria descumprindo a medida protetiva em vigência. Que SERGIO disse "QUE SE DANE MEDIDA PROTETIVA" "ISSO É PRA TE MOSTRAR QUE PASSO NA SUA CASA QUANDO QUISER". Que então perguntou se havia alguém na rua dando informação para SERGIO. Que SERGIO disse que se quisesse a encontraria em qualquer lugar. Que disse ter pessoas que passam informações suas para ele". Aliado a isso, se observa a determinação de monitoramento eletrônico do representado nos autos n° 0731846-71.2023.8.07.0016, também em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência (ocorrência policial n° 1.596/2023 - DEAM I, de 14/05/2023 - autos 0716555-31.2023.8.07.0016 e 0731843- 19.2023.8.07.0016), deferido em 29/06/2023 e não cumprido até a presente data, em razão de ausência de localização do representado. Inclusive, consta naqueles autos (ID 175979340), dentre diversas diligencias infrutíferas realizadas, a última diligência realizada pelo Ministério Público, em que se noticia "Certifico que falei com o procurado, telefone (61) 98135-5540, que informou o endereço acima. (19/10/2023)". Por sua vez, a Secretaria deste Juízo certificou, nos seguintes termos: "CERTIFICO que o endereço fornecido pelo Ministério Público ID 175979340, já foi diligenciado ID 164322729 e SERGIO SILVA LEONI não foi encontrado. Considerando que a decisão ID 163684043 foi proferida em 29/06/2023 e todas as diligencias foram infrutíferas, faço os autos conclusos". Diante desse cenário, em que se observa que o representado possui plena ciência da proibição de aproximação e de contato com a ofendida, sendo descumprida a medidas por reiteradas vezes, tendo medida cautelar diversa da prisão pendente desde 29/06/2023, e tendo em data posterior (26/08/2023) relato da ofendida que o representado insiste em descumprir as cautelares e se esquiva de ser intimado quanto à determinação de monitoração eletrônica, a decretação de prisão preventiva se mostra evidentemente necessária. Desse modo, constato que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade. Destaca-se o fato de que a imposição de medidas protetivas em seu desfavor, e determinação de monitoramento eletrônico, não se mostraram suficientes para coibir novos atos de violência contra a vítima, de modo que a liberdade do indiciado representa risco concreto às suas integridades e evidente risco à ordem pública, diante de iminente recrudescimento dos episódios de violência. Os fatos imputados ao réu indicam a periculosidade do agressor aptos a ensejar a decretação da prisão cautelar, de modo a garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal (proteger a vítima). Nesse juízo inicial próprio das liminares, não diviso qualquer ilegalidade na decisão guerreada. Ao ler os autos, está claro que o paciente faz pouco caso das decisões judiciais proferidas em seu desfavor e voltadas à garantia da integridade física e psíquica da vítima. Segundo relatório da autoridade policial, foram pelo menos seis ocorrências de descumprimento de medidas protetivas. Isso sem contar que o paciente usa de outras pessoas para acessar a vítima e tem ignorado, de forma reiterada, os chamados do Poder Judiciário. Há notícia de que o paciente é pessoa violenta e recalcitrante e de que tem acesso a armas de fogo. E o fato de contar com 75 anos de idade, ter filho com problemas neurológicos e de fazer uso de medicamentos para tratar de problemas cardíacos, a exemplo do que alegou a impetrante, não o impediram de praticar sistematicamente violência de gênero. O paciente deve permanecer encarcerado com vistas a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e a evitar a reiteração criminosa. À evidência, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para o caso concreto. Ao fim, o habeas corpus não é a via processual adequada para discutir matéria probatória quanto mais no exame de pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 25 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador